Tribunal: TJES
Processo: 5003727-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003727-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: MARIA AURIA PRATIS PARMAGNANI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003727-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAV
ADA
:
MARIA AURIA PRATIS PARMAGNANI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a r. decisão (ID nº 1421313) que, em sede de cumprimento de sentença de ação ordinária proposta por
MARIA AUREA PRATIS PARMAGNANI
em face da agravante, determinou a expedição de alvarás relativos à quantia penhorada, em favor da ora agravada.

Em suas razões recursais (ID nº 1421294), pugna a agravante pela reforma da r. decisão objurgada, sob os argumentos, em síntese, de que (i) a determinação de transferência bancária dos valores penhorados não atendeu ao disposto no art. 854, §§ 2º e 3º, CPC; bem como que (ii) a decisão recorrida não foi fundamentada.

Sustenta também (iii) ser necessária a prestação de caução para levantamento da quantia penhorada.

Por fim, aduz que (iv)
“o bloqueio de valores na conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18 atingiu o fundo Femco/Cosipa e não o fundo Femco/Cofavi, já exaurido”.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (ID nº 1431977).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003727-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAV
ADA
:
MARIA AURIA PRATIS PARMAGNANI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a r. decisão (ID nº 1421313) que, em sede de cumprimento de sentença de ação ordinária proposta por
MARIA AUREA PRATIS PARMAGNANI
em face da agravante, determinou a expedição de alvarás relativos à quantia penhorada, em favor da ora agravada.

Em suas razões recursais (ID nº 1421294), pugna a agravante pela reforma da r. decisão objurgada, sob os argumentos, em síntese, de que (i) a determinação de transferência bancária dos valores penhorados não atendeu ao disposto no art. 854, §§ 2º e 3º, CPC; bem como que (ii) a decisão recorrida não foi fundamentada.

Sustenta também (iii) ser necessária a prestação de caução para levantamento da quantia penhorada.

Por fim, aduz que (iv)
“o bloqueio de valores na conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18 atingiu o fundo Femco/Cosipa e não o fundo Femco/Cofavi, já exaurido”.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (ID nº 1431977).

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença por meio do qual
MARIA AURIA PRARIS PARMAGNANI
visa receber a complementação de sua aposentadoria.

No ID nº 1421304 consta impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pela ora agravante, a qual foi rejeitada pela decisão ID nº 1421309. Na oportunidade, o Juízo
a quo
determinou que se procedesse
“de forma imediata, ao bloqueio dos ativos financeiros tão somente na conta PBD/CNPB nº 1975.0002-18 da executada/impugnante, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) – Sucessor do BacenJud - (...) no valor de R$ 435.743,02 (quatrocentos e trinta e cinco mil e setecentos e quarenta e três reais e dois centavos)”,
o qual foi efetivado, como se vê no ID nº 1421310.

Em razão do êxito na penhora
on line,
o magistrado primevo determinou a intimação da executada, nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, CPC (ID nº 1421310), a qual apresentou nova manifestação (ID nº 1421311).

Por sua vez, o Juiz de Primeira Instância afastou as alegações da executada e determinou a expedição dos alvarás da quantia bloqueada,
“na forma do requerimento de fls. 342, bem como nos termos das planilhas de fls. 343/333”
(ID nº 1421313).

E foi em face do referido comando que se insurgiu a ora agravante, nos termos já relatados.

De plano, a partir dos próprios fatos narrados, é possível constatar não assistir razão à recorrente no que tange à violação ao disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, CPC.

Isso porque, o
caput
do referido dispositivo é de clareza solar ao determinar que a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes será feita
“sem dar ciência prévia do ato ao executado”.
Vejamos:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Por sua vez, o que determina o § 2º do dispositivo legal é que, após a indisponibilidade dos valores, proceder-se-á à intimação do executado, que poderá arguir eventuais hipóteses de impenhorabilidades ou indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

E não foi outro o procedimento adotado pelo magistrado singular como se vê nos ID's nº 1421309 e 1421310.

Maior sorte não socorre à recorrente no que tange à alegação de ausência de fundamentação.

Afinal, como se sabe,
“
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que sustentam, incumbindo-lhe dar desfecho à demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, respeitando os limites objetivos e subjetivos da lide”
(STJ; AgInt-AREsp 1.448.861; Proc. 2019/0039327-1; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 29/09/2021).

No caso em apreço, verifica-se que os argumentos apresentados pela ora agravante já tinham sido objeto de julgamento pelo juízo
a quo
quando da análise da impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada, como se vê nos ID's nº 1421304 e 1421309.

Deste modo, assim consignou o magistrado (ID nº 1421313):

(...) Não vejo impedimento no levantamento do valor bloqueado. Explico.

Mister reconhecer o longo tempo pelo qual os credores aguardam a efetivação dos provimento jurisdicionais obtidos, pois passam de 15 (quinze) anos na fila de espera, não podendo este juízo olvidar a avançada idade das dezenas de aposentados credores que sobreviveram até aqui (superior a 80 anos).

Portanto, considerando a regularidade dos atos executórios realizados na conta do fundo ao qual a parte credora se vincula (o PBD-CNPB nº 1975.0002-18) tendo sido preservados os demais fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e USIMINAS, e diante do direito subjetivo do credor, defiro a expedição dos Alvarás individuais para levantamento dos valores que couberem à parte credora, nos termos das planilhas de fls. 343/344.

Por fim, entendo não prosperar o pedido realizado pela parte executada na petição de fs. 277/287, uma vez que os argumentos apresentados já foram apreciados e rejeitados no processo de conhecimento e em decisão de impugnação ao cumprimento de sentença. (...)

Entendo, assim, não haver que se falar em ausência de fundamentação, na medida em que os pontos abordados pela agravante que ensejaram a decisão recorrida já tinham sido objeto de apreciação pelo julgador em momento anterior, oportunidade na qual o magistrado rebatera os argumentos apresentados.

Rememoro, nessa esteira, que
“não acarreta em nulidade a fundamentação sucinta se o magistrado tiver esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido”
(TJES; Apl 0808410-07.2004.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 06/02/2018; DJES 19/02/2018)
.

No que concerne à alegação de necessidade de prestação de caução para levantamento da quantia penhorada, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, mister destacar que tal matéria encontra-se preclusa.

Isso acontece uma vez que tal questão foi alegada pela agravante perante o Juízo
a quo
em manifestação de ID nº 1421304, a qual restou decidida pelo magistrado na decisão ID nº 1421309, nos seguintes termos:

A parte impugnante requer seja ofertada caução idônea para o prosseguimento da ação de execução.

Contudo, ausente comprovação pela parte impugnante de que há manifesto risco de dano de difícil reparação ou incerta reparação, previsto no parágrafo único do art. 521, do CPC, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de prestação de caução.

Ao que se pode analisar a partir das cópias apresentadas do processo originário, não foi interposto recurso em face da referida decisão judicial, momento no qual a recorrente deveria ter impugnado o indeferimento e não o fez.

Portanto, forçoso reconhecer a ocorrência de estabilidade no que tange à questão, em razão da incidência do fenômeno da preclusão consumativa, não podendo a agravante se valer da presente via para contestar matéria já decidida, a qual, repisa-se, não foi objeto de recurso a seu tempo e modo.

Por derradeiro, no que concerne à alegação de que
“o bloqueio de valores na conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18 atingiu o fundo Femco/Cosipa e não o fundo Femco/Cofavi, já exaurido”
, certo é que esta matéria já foi discutida à exaustão, tanto na presente demanda, como nas demais em que litiga a ora agravante.

Nesse sentido, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Além disso, esta E. Terceira Câmara Cível já registrou em outras oportunidades que
“a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO⁄COFAVI e FEMCO⁄COSIPA, não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário”
(TJES, Classe: Apelação, 024090017096, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

Sendo assim, a conclusão a que se chega é que, enquanto pendente de liquidação extrajudicial o plano de previdência privada COFAVI, permanece a responsabilidade da Previdência Usiminas pelos pagamentos referentes aos planos de complementação de aposentadoria.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes julgados deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FEMCO. COFAVI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. De acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES, e
nquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. II. Em que pese a ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, subsiste a responsabilidade contratual da PREVIDÊNCIA USIMINAS com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, a ela fora imposto, no REsp 1.248.975, o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam
. III. Revela-se desnecessária a produção de prova pericial atuarial pois, além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido,
é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18
. IV. Melhor sorte não assiste à agravante no que se refere ao suposto excesso de execução, na medida em que se sobressai o acerto do exequente/agravado ao pautar-se nos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, notadamente pela agravante ter deixado de colacionar aos autos planilha que corroborasse suas alegações, em desatenção ao artigo 525, do CPC/15. V. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003115-47.2020.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2021)
grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES NO JUÍZO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No acórdão prolatado por esta c. Câmara Cível quando do julgamento do recurso de apelação constou de forma clara
que enquanto a agravante não realizar a liquidação do fundo a que os antigos trabalhadores da Cofavi estavam vinculados, não pode deixar de pagar o valor da suplementação devida aos aposentados.
2.
Por mais que a tese da recorrente se baseie na alegação de que o fundo a que o agravado está vinculado (PBD/CNPB 1975.0002-18) é composto por duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa e outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa da Cofavi estaria exaurida há muito tempo, como já decidiu esta c. Câmara Cível em caso análogo, “A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020) 3. O magistrado de 1º grau não se pronunciou quanto a todas as teses ventiladas pela recorrente em sua impugnação quanto à ocorrência de excesso de execução, o que impõe o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aferido se, de fato, ele existe, inclusive com a realização de perícia contábil, caso necessário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; AI 0003190-02.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/03/2021; DJES 10/05/2021)

grifei

Dessa maneira, considero que a decisão vergastada não carece de reparo, na medida em que os elementos apresentados pela executada não são hábeis a desconstituir a penhora efetivada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003727-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAV
ADA
:
MARIA AURIA PRATIS PARMAGNANI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA
–
LEVANTAMENTO DE QUANTIA PENHORADA – MAGISTRADO QUE ATENDEU AO ART. 854, §§ 2º E 3º, CPC – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO – RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS PELO PAGAMENTO DOS COMPLEMENTOS DE APOSENTADORIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
caput
do art. 854, CPC, é expresso ao determinar que a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes será feita “sem dar ciência prévia do ato ao executado”. O § 2º do dispositivo estabelece que, após a indisponibilidade dos valores, proceder-se-á à intimação do executado, que poderá arguir eventuais hipóteses de impenhorabilidades ou indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros. Procedimento adotado pelo magistrado primevo.

2.

“
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que sustentam, incumbindo-lhe dar desfecho à demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, respeitando os limites objetivos e subjetivos da lide”
(STJ; AgInt-AREsp 1.448.861; Proc. 2019/0039327-1; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 29/09/2021).

3.
Não há que se falar em ausência de fundamentação, na medida em que os pontos abordados pela agravante que ensejaram a decisão recorrida já tinham sido objeto de apreciação pelo julgador em momento anterior, oportunidade na qual o magistrado rebatera os argumentos apresentados.

4.
A

alegação de necessidade de prestação de caução para levantamento da quantia penhorada já fora rebatida pelo juízo
a quo
no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, decisão que não foi objeto de recurso, tendo incidido sobre este ponto a preclusão consumativa.

5.
“
A
té a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

6.
A despeito de inexistir solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, enquanto pendente de liquidação extrajudicial o plano de previdência privada COFAVI, permanece a responsabilidade da Previdência Usiminas pelos pagamentos referentes aos planos de complementação de aposentadoria.

7.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Vitória, PRESIDENTE RELATOR